Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACORDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID 60528128) contra o acordão que negou provimento ao recurso por ele interposto. Alega que há omissão no julgado sob o fundamento de que a controvérsia da questão consiste em determinar se a atividade da empresa é ou não de fim ou meio e que no acórdão recorrido a questão foi delimitada em solucionar se houve ou não a prestação do serviço contratado e, a partir de tal conclusão, determinar a restituição do valor pago. Sustenta que o acordão “pouco aborda a questão do tipo de atividade da empresa. Devendo ser melhor explorado”. Argumenta que a atividade é de meio e que restou comprovada a prestação do serviço. Requer, seja sanada a omissão apontada “modificando a r. decisão de v. Acórdão, afastar a condenação de dano material, uma vez que não há nos autos comprovação do da atividade de meio possibilitando o resultado, materializada até na recusa da negociação pela parte autora. De outro modo, subsidiariamente requer o afastamento da restituição do pagamento do laudo pericial do contrato da autora uma vez que obedece aos ditames do negócio jurídico válido, e foi entregue via e-mail”.
2. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023, CPC). Contrarrazões não apresentadas, ID 62783635.
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
4. Ademais, quanto à alegação de que não foi abordado o tipo de resultado contratado e que este seria o cerne da controvérsia, não merece prosperar, pois os itens 6 e 7 descrevem com objetividade a previsão contratual e os serviços efetivamente prestados pela embargante e o cerne da controvérsia limitou-se à apreciação do cumprimento daquilo que foi contratado, respeitando, contudo, as normas consumeristas. Assim, cumpre destacar que todos os dados foram devidamente apreciados. .
5. Não há, portanto, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.